Tribunal: STF
Processo: RE 755613
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Possibilidade, em casos excepcionais. Corte de origem. Recebimento de petição. Erro do próprio órgão judiciário no processamento do recurso. Recurso de apelação tempestivo.



    1. No caso concreto, o recebimento da petição de apelação no Tribunal a quo não poderia dar ensejo à declaração de intempestividade do recurso, haja vista ter sido protocolado dentro do prazo previsto em lei.



    2. O erro não pode ser atribuído exclusivamente ao advogado do apelante, sendo da responsabilidade, também, do setor que recebeu a petição do recurso indevidamente.



    3. A Turma acolheu os embargos de declaração para, atribuindo a eles excepcionais efeitos infringentes, dar provimento ao agravo regimental e, em consequência, prover o recurso extraordinário, tão somente para que a Corte de origem, afastada a premissa de intempestividade, prossiga no exame do recurso de apelação.